Tribunal: STF
Processo: EP 177
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR, em razão da Ação Penal 2.422/DF, julgada procedente para condená-lo nas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, em regime inicial fechado.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão transitou em julgado em 17/11/2025 (eDoc. 1).
Em decisão datada de 14/02/2025,  determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, com manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 3/4/2025 (eDoc. 181).
Ao réu foi concedida prisão domiciliar, em 3/4/2025, acrescida das seguintes medidas cautelares:
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/MA) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; (2) Proibição de utilização de redes sociais; (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 06/02/2026, a defesa apresentou requerimento de restituição do celular apreendido (eDoc. 183).
O Ministério Público apresentou parecer favorável à restituição (eDoc. 187).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, o bem não interessa mais ao processo (eDoc. 187):
A leitura do art. 118 do Código de Processo Penal permite inferir que, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, é possível deliberar sobre a restituição das coisas apreendidas que não forem objeto de decretação de perdimento. 
Na espécie, a apreensão do aparelho celular em posse da requerente faz presumir sua propriedade lícita sobre o objeto, que não constitui produto ou instrumento do crime. A extração e a análise dos dados do aparelho periciado, conforme o Laudo n. 157/2023/2023 - NUTEC/DPF/SOD/SP, a sua incorporação ao acervo probatório e a ausência de deliberação na condenação sobre o perdimento do bem apreendido subtraem a necessidade da manutenção do bem em depósito e revelam que não há óbice legal à restituição. 
A manifestação é pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em posse de Nelson Ribeiro Fonseca Júnior. 

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu NELSON RIBEIRO FONSECA JÚNIOR,  CPF nº 399.920.088-06.
Comunique-se à autoridade policial.
Intimem-se os advogados  regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente